Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ACORDO DE VISITAS. EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. VISITAÇÃO LIVRE. GENITOR BOMBEIRO MILITAR. ESCALA DE TRABALHO. AVISO COM ANTECEDÊNCIA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ASTREINTES NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO POR PARTE EXCLUSIVA DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF que julgou procedente em parte o pedido da alteração de acordo de visitas, mantendo visitação livre do genitor em relação à prole, impondo o dever de informação de sua escala de serviços com 120 (cento e vinte) horas de antecedência, ou 5 (cinco) dias, à genitora para possibilitar o ajuste da criança às visitas paternas, que é bombeiro militar e se submete à escala de serviço.
2. Não se conhece de pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação. Tal pedido deveria ter sido trazido através de petição autônoma, conforme art. 251, §2o do Regimento Interno do TJDFT e art. 1.012, 3o do CPC. Tendo sido inadequada a via eleita, não se pode conhecer do recurso neste ponto.
3. O magistrado não é obrigado a enfrentar cada uma das alegações feitas pela parte de maneira direta, bastando que sejam fundamentadas as razões de sua convicção à luz do conjunto probatório trazido aos autos, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.
4. Não atende ao melhor interesse da criança, no caso concreto, a alteração do regime de visitas paternas de livre para alternada, pactuado em acordo anteriormente firmado entre as partes, quando o genitor é militar e trabalha regido por escala. Entretanto, a estipulação de prazo razoável de antecedência para que o genitor comunique à mãe sobre o exercício do direito de convivência através das visitas é capaz de mitigar os riscos inerentes às visitas livres, sendo a mãe capaz de se organizar e ao mesmo tempo permitindo o acesso do pai à criança para que possa exercer, de fato, o poder familiar.
5. Não havendo comprovação concreta de não cumprimento do imposto em sentença não há que falar em fixação de astreintes.
6. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e não provido.